Tribunal: CARF
Processo: 10280.721090/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10280.721090/2010-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SABINO MANOEL DE SOUZA BARROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA
A apreciação de pedido de retificação da declaração de ajuste se encontra fora
da competência das autoridades julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/14), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$520,75 para saldo
de imposto a pagar de R$4.272,44.
A notificação noticia deduções indevidas com dependentes, de despesas médicas e
com instrução e de pensão alimentícia judicial.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 16/6/2010, às fls.
2/14 dos autos, na qual o contribuinte requereu a consideração de dois dependentes (filho e
cônjuge), concordando expressamente com as demais glosas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721090/2010-19
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721090/2010-19

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 29/32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEPENDENTES.
Somente é admissível o abatimento, como encargos de família, de filho que o
contribuinte crie, eduque e de quem detenha a guarda judicial.
O colegiado de primeira instância cancelou a glosa de um dos dependentes
declarados.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/10/2011 (fl. 36), o contribuinte, em
8/11/2011 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria havido um erro de fato no preenchimento de sua declaração pela não
inclusão do cônjuge, Raimunda de Faro Barros, como seu dependente. Ressalta que o cônjuge
teria sido incluído na declaração relativa ao exercício 2010.
- a teor do disposto no artigo 35, inciso I, da Lei no 9.250, de 1995, o cônjuge
poderia figurar como seu dependente.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente repisa em seu recurso o pleito para inclusão da esposa como
dependente na declaração de ajuste.
O colegiado de primeira instância não acatou a dedução, consignando que a
esposa não foi incluída como dependente na declaração entregue (fl.18).
Entendo que não merece reparo a decisão recorrida.
Esclareço ao contribuinte que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e,
por outro, pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência.
Assim, a delimitação da lide decorre da apresentação da contestação no tocante às
matérias objeto do lançamento. Matérias e fatos estranhos ao lançamento levantados pelos
impugnantes em suas defesas não compõem a lide.
No caso, em sua impugnação, o recorrente solicitou a inclusão de sua esposa
como dependente, a qual não fora informada na declaração entregue.
Logo, a dedução do cônjuge como dependente se trata de matéria não tratada no
lançamento e, por consequência, não compõe a lide. Tal pleito se configura num pedido de
retificação da Declaração de Ajuste, cuja competência para análise não é das instâncias de
julgamento.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.992 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721090/2010-19

Nada obstante, venho manifestando entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos
sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de
retificação efetuados em sede de impugnação e de recurso, até porque, tendo sido autuado, o
contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora ainda que para alterar matérias
não alcançadas pela ação fiscal. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entendo
possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito
do contribuinte ao que está sendo pleiteado.
Entretanto, não é o caso do pedido apresentado nesses autos. A análise do pleito
do recorrente, para inclusão de uma nova dependente, demandaria outras informações, como, por
exemplo, se a dependente auferiu rendimentos, se apresentou declaração em separado ou se
figurou como dependente em outra declaração. Ainda que restasse confirmada a inclusão dela
como dependente na Declaração de ajuste de outros exercícios, esse fato não afastaria a
necessidade de outros dados para análise da possibilidade de sua inclusão no ano-calendário
objeto da autuação.
Diante disso, não há como atender a tal pleito em fase recursal, cabendo ao
recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB do seu domicílio tributário, a quem compete o exame
de pedidos de retificação de declarações de ajuste.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital